Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-44.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001929-44.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Base de Cálculo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), EDS SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.609.877/0001-59 (AGRAVANTE), COMPEX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 03.391.625/0001-10 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), NELSON HIDEKI SATO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDS SOLUÇÕES LOGÍSTICAS EIRELI – EPP e COMPEX TECNOLOGIA LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Márcio Guedes, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1020152-53.2017.811.0041 impetrado em face do Agente de Tributos Estaduais Nelson Hideki Sato, indeferiu o pedido de liberação das mercadorias apreendidas no TAD n. 1127940-8.

Como causa de pedir recursal, sustentam as agravantes que em razão da Transportadora Meira e Freire Transportes ter erroneamente destinado a sua mercadoria em local diverso do contratado para a entrega, ou seja, destinou para a cidade de Várzea Grande/MT, quando em verdade deveria ter sido destinada para a cidade de Campo Grande/MS, bem como pelo fato de ter constado como destinatário pessoa diversa da negociação entabulada, tiveram seus bens apreendidos neste Estado.

Dizem que o Agente de Tributos desconsiderou a Nota Fiscal, classificando-a como inidônea, lavrando o Termo de Apreensão e Depósito n. 1127940-8, aplicando multa que totaliza um prejuízo de R$ 56.485,10 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), e ainda tem a mercadoria apreendida até a data de hoje.

Sustentam a ilegalidade da retenção da carga após a lavratura do auto de infração. Aduzem que estão sendo penalizados por erro de terceiro, bem assim que não é possível utilizar a apreensão da mercadoria de forma indefinida, ou como meio coercitivo para pagamento de tributos, em conformidade com a Súmula 323 do STF.

Asseveram que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, que a prerrogativa institucional de tributar não lhe outorga o poder de suprimir ou inviabilizar direitos de caráter fundamental, constitucionalmente assegurado ao contribuinte.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pretendida, para declarar nula a manutenção da apreensão das mercadorias em descumprimento ao limite temporal da lavratura do auto de infração, impedindo ainda a suspensão e/ou cancelamento da inscrição estadual como forma de recebimento dos tributos supostamente devidos.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida – id. 1719021 -.

As agravantes interpuseram agravo interno em id. 1791715 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo interno em id. 1822615, bem como ao agravo de instrumento em id. 1985166.

O agravo interno foi desprovido, conforme acórdão em id. 2080584.

Não houve contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão – id. 1934404

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 2434338 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDS SOLUÇÕES LOGÍSTICAS EIRELI – EPP e COMPEX TECNOLOGIA LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1020152-53.2017.811.0041 impetrado em face do Agente de Tributos Estaduais Nelson Hideki Sato, indeferiu o pedido de liberação das mercadorias apreendidas no TAD n. 1127940-8.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que houve a prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº 1020152-53.2017.8.11.0041 foram sentenciados em 15/04/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do CPC.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020